Tribunal: TJDFT
Processo: 0731034-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação inominada em que se pretende suspender os atos demolitórios empreendidos pelo Agravado, através da Secretaria e órgão competente, de residências situadas no denominado "Condomínio Residencial Arara Azul". O MM Juiz expendeu os seguintes argumentos para indeferir a pretensão: "A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. A zona rural do Gama vivencia atualmente o mesmo processo de expansão ilegal que acabou por resultar na cidade de Vicente Pires, uma localidade repleta de graves problemas urbanos, e que exigirá enorme dispêndio de esforços e recursos públicos para ser minimamente equacionada. Permitir-se o mesmo processo no Gama seria não apenas injurídico, mas insensato. Anoto, a propósito, que além do zoneamento rural da área sobre a qual a associação autora pretende consolidar um núcleo urbano à revelia das normas legais, há ali uma intensa sensibilidade ambiental, por ser área de nascentes. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 28 de Julho de 2023 17:48:05. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito .". Recebidos os autos no plantão judicial, o Des. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS assim despachou: "Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARARA AZUL contra a decisão do JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação cautelar inominada que move em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO E PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL e GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Relata que agentes do DF-Legal estiveram na sede da agravante, na data de hoje, 28/7/2023, para promover a derrubada/demolição de todas as casas construídas na referida associação, onde residem, aproximadamente, 20 (vinte) famílias, compostas por pessoas de idades variadas. Ressalta que a ação foi realizada sem qualquer notificação prévia, seja verbal ou formal, com a retirada de meios fios e outras áreas comuns da associação, em flagrante violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. Colaciona julgados sobre o tema. Alega que a área da associação, correspondente a uma fração de 20.000 m2, foi adquirida em 2013 de um particular pela Sra. Dagmar, de uma área total de 60.000m2 do lote inscrito na matrícula n. 80891, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF. Aduz que, anos mais tarde, os associados decidiram por bem criar a associação para defesa de seus interesses comuns junto aos órgãos públicos, CEB, CAESB, dentre outros, salientando que todos os associados, desde a aquisição da referida fração, há 10 (dez) anos, fazem uso do local para moradia. Sustenta que a decisão agravada carece de reforma urgente, sob pena de causar aos associados da agravante prejuízos de difícil e incerta reparação, se acaso cumpridos os autos administrativos demolitórios antes da apreciação do mérito da ação, cujo objetivo é dirimir se, de fato, a moradia dos associados é passível de regularização, de houve dano ambiental e se estão causando danos ao meio ambiente, o que depende de ampla e aprofundada análise dessas questões. Salienta que essa discussão evidencia a probabilidade do direito de seus associados e que há risco iminente de prejuízo de difícil e incerta reparação se demolidas as moradias antes do devido processo legal, demonstrando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para evitar a derrubada das residências, do muro da associação, postes de energia, caixa d’água e demais áreas comuns, bem como abster os agentes de alterar as edificações já existentes ou modificações fática da área até definição de mérito. Argumenta que, caso ocorra a demolição das residências dos associados, haverá prejuízo para o processo de origem, pois não será possível o cumprimento de singelos atos judiciais, como a verificação do local dos imóveis, realização de perícia judicial com o fim de ser verificada a situação fundiária do terreno e do suposto dano ambiental, qual sua exata localização, se produtivo ou não, se padronizado de acordo com os programas sociais do governo, se pode ou não ser incluído nos programas de regularização fundiária. Pondera que não haverá prejuízo à administração pública, caso concedida a liminar, pois as edificações estão sendo toleradas há 10 (dez) anos pelo próprio governo e, caso não seja comprovada a tese autoral, poderá haver a revogação da medida a qualquer tempo, ao passo em que a negativa traz prejuízo irreparável à agravante e aos seus associados. Defende que se trata de situação análoga aos julgados que colaciona. Ao final, pugna pela concessão de liminar para suspender qualquer ato de demolição no imóvel da agravante a ser promovido pela AGEFIS, pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal ou qualquer entidade da administração pública até o trânsito em julgado do Processo n. 0708611-69.2023.8.07.0018. Pleiteia seja oficiado o agravado para ciência da decisão e informa que deseja provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Preparo regular no ID 49488409 e 4948808. É o relatório. DECIDO. Verifico que a pretensão ora formulada se amolda às hipóteses contidas na Portaria GPR 1704 de 10 de julho de 2023, pois evidente a urgência da medida, que não pode aguardar o horário de expediente forense, autorizando a análise do agravo de instrumento no plantão judicial. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Depreende-se do referido dispositivo que os requisitos devem coexistir concomitantemente, não dispensando um a presença do outro. E, no caso, a agravante apoia-se na pretensão de ainda discutir, em medida cautelar inominada, a possibilidade de regularização da área por ela ocupada para sustentar a presença da probabilidade de provimento do recurso; ou seja, não apresenta prova mínima do alegado, tampouco que existe há 10 (dez) anos, considerando os registros apresentados, que demonstram a constituição em 21/12/2018. Quanto à violação ao art. 133 da Lei 6.138/2018, que trata do Código de Edificações do Distrito Federal, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo nesse aspecto. A região da Ponte Alta, no Gama, não é de hoje que vem sendo objeto de ação governamental para tentar obstar a ocupação irregular do solo, reconhecendo, este tribunal, a legalidade dos atos administrativos, conforme se infere do aresto in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO. LICENÇA. INEXISTÊNCIA. PONTE ALTA. GAMA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO. NÃO PROVIMENTO. 1. Todas as obras destinadas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento por parte da Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos artigos 22, 116, 123, § 4o, II, e 124, § 1o, da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 2. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, o qual não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. 3. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais. 4. A mera expectativa de regularização de lotes irregulares construídos em área pública não enseja análise via judicial, por se tratar de ato discricionário, que deve respeitar processo administrativo com a verificação das exigências legais. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1348631, 07108542520198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ainda que se reconheça o risco ao resultado útil do processo, pois os atos demolitórios promovidos pelos agentes públicos irão desfigurar a área em questão, não há falar em probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator originário. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao em. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Brasília/DF, 29 de julho de 2023 às 07:26:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos". Em diversas oportunidades expressei o entendimento de que a autoexecutoriedade é atributo conferido à Administração Pública para a execução material dos atos administrativos ou de dispositivos legais, usando para tanto de força física se preciso for, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Esse atributo, contudo, não é inerente a todos os atos administrativos. Segundo doutrina mais balizada, o controle judicial pode ser postergado tão somente em relação a duas categorias de atos administrativos, a saber: [i] aquelas em que tal atributo é conferido por lei; e [ii] aquelas em que os atos são praticados em situações emergenciais. Embora prevalente no Tribunal a posição de que a autoexecutoriedade existe em qualquer caso de fiscalização de construções irregulares, agora, sob enfoque superveniente, tenho que a hipótese está compreendida na inteligência das decisões do STF tomadas na ADPF 828, que, como intérprete maior da Constituição Federal e o único com poder de estabelecer, entre conflito de princípios constitucionais, qual deve prevalecer, decidiu que a proteção humanitária a famílias vulneráveis está acima de qualquer ato ou conduta administrativa, e acima, até mesmo, do direito de propriedade. Foram suspensas as ordens de despejo em todo o território nacional e as desocupações coletivas, por um certo tempo. Decorrido o tempo de suspensão determinado pelo STF e com o arrefecimento da pandemia, mas sensível a uma realidade social patente e clara de insegurança habitacional, sobreveio nova decisão no final do ano passado, em que se pontificou: "determinar que "Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes.". Disse ainda o Eminente Relator: "As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis só poderão ser retomadas após a observância do devido processo legal. O Poder Público deve (a) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (b) conceder prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (c) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Além disso, tanto quanto possível, deverão orientar-se pela Resolução no 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.". Em seguida, a parte dispositiva da Decisão onde ficou determinado: "As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. ". Segundo meu entender, ao abranger, além das medidas judiciais, também as medidas administrativas, o Supremo Tribunal Federal teve a clara intenção de assegurar em qualquer caso, a segurança das famílias habitantes, o tratamento de todos respeitando sua dignidade, a proibição da separação de membros da família, e, no particular que interessa ao caso em exame, a garantia da ciência prévia e da oitiva dos representantes das comunidades afetadas. No caso em julgamento, segundo informado no agravo e que naturalmente deverá ser objeto de apuração, existem famílias que residem no local há cerca de dez (10) anos, daí que a demolição sem prévia oitiva seria, a meu ver, contrária aos caros princípios constitucionais que o STF erigiu como de proteção especial. Além disso, o ato de demolição é definitivo e irrecuperável, tornando inútil a existência do próprio processo, daí porque deve ser precedido das garantias determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não significa dar ao ocupante direito de ocupar a área irregularmente, manter as construções irregulares, ou desonerar o Distrito Federal do dever de ordenar adequadamente o solo urbano; significa apenas impedir que se proceda à desocupação sem prévia audiência em casos como o dos autos. À vista do exposto, concedo o pleito liminar para determinar a suspensão dos atos de demolição até apreciação deste recurso pelo Colegiado, recomendando ao Distrito Federal e seus agentes que promovam a notificação e a oitiva dos representantes da comunidade, como determinado na ADPF 828 acima referida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 02 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator